Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. NULIDADE DA CITAÇÃO.
1. Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
2. A não observância do endereço declinado pela executada no contrato efetivado entre as partes e utilizado para notificá-la quanto à rescisão do contrato torna a citação inválida, ainda mais quando há documentos indicativos de que a pessoa jurídica já não estava estabelecida no local da citação, gerando, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais subsequentes nos termos do art. 281 do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.